Tribunal: TJES
Processo: 0003958-90.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003958-90.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIKIS DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003958-90.2022.8.08.0012

APELANTE: ERIKIS DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO À ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 OU 1/8. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS.
REINCIDÊNCIA AUTORIZA REGIME MAIS GRAVOSO.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática delitiva, razão pela qual o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

4. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

5. Inexiste ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, porquanto na hipótese em que a pena definitiva é superior a 4 anos e não excede a 8 anos, sendo reincidente o réu, é cabível a fixação do regime inicial fechado. Precedentes STJ.

6. No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

7.
Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003958-90.2022.8.08.0012

APELANTE: ERIKIS DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ERIKIS DOS SANTOS SILVA
em face da r. Sentença (Id. 6843086, pp. 295/301) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 6843086, pp. 03/04) que, no dia 14 de junho de 2022, às 09h46m, na Rua Coronel Olímpio, Bairro Vila Isabel, Cariacica/ES, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 119 (cento e dezenove) pedras de crack; 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha; 19 (dezenove) pinos de cocaína, bem como a quantia de R$ 71,45 (setenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Ressai que Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo no local, quando avistaram um grupo de indivíduos, dentre os quais o denunciado Erikis, o qual carregava uma sacola preta na mão e ao perceber a aproximação policial apresentou imenso nervosismo, fato que motivou sua abordagem. Realizada a busca pessoal, no bolso da bermuda foram encontradas 02 (duas) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Consta, ainda, que, no interior da sacola preta que o denunciado levava, havia 117 (cento e dezessete) pedras de crack, 53 (cinquenta e três) buchas de maconha, 19 (dezenove) pinos de cocaína e quantia de R$ 51,45 (cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 6843086, pp. 43/47); Auto de Apreensão (Id. 6843086, p. 31), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 6843086, p. 33) e Laudo Toxicológico definitivo (Id. 5328647, pp. 187/189) e prova oral.

No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 6843086, mídia anexa), o
acusado negou a prática delitiva
, havendo declarado que
a sacola com entorpecentes que foi arrecadada pelos Policiais não lhe pertencia;
que em seu poder foram apreendidos apenas 02 (duas) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha, que havia acabado de comprar para o seu próprio consumo. Disse, ainda, que os Policiais Militares forjaram as drogas contra a sua pessoa.

Por sua vez, sabatinada em Juízo (Id. 6843086, mídia anexa), a testemunha Policial Militar
Wanderson Leal dos Santos
declarou que se recorda da ocorrência; que visualizou o acusado atrás do muro e este olhou, viu a viatura e retornou para dentro do beco; que os militares realizaram o cerco e se depararam com o acusado, oportunidade em que, quando viu os policiais, jogou a sacola no chão; que arrecadou a referida sacola; que avistou a sacola nas mãos do acusado; que não teve como o acusado fugir, tendo em vista que o local em que estava não tinha saída e com isso ele ficou preso ali.

Por sua vez, em juízo (Id. 6843086, mídia anexa), a testemunha Policial Militar
Edson Miranda
declarou que se recorda da ocorrência; que estavam em patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que avistaram o acusado em pé; que o acusado tentou se evadir para trás da construção; que o acusado foi alcançado e revistado; que com o acusado foram encontradas substâncias similares a crack, salvo engano; que com o acusado também foi encontrado maconha; que na sacola que o acusado conduzia em sua posse foi encontrado o restante das drogas citadas na ocorrência; que o acusado estava sozinho; que assim que avistaram o acusado foi possível visualizar a sacola com ele; que a sacola estava na mão do acusado; que, ao empreender fuga, o acusado dispensou a sacola, sendo esta arrecadada pelos militares; que do local em que visualizaram o acusado até o local em que o mesmo foi detido há cerca de 03 metros de distância apenas; que os militares não perderam o acusado de vista em nenhum momento; que viram o momento em que o acusado dispensou a sacola.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Digno de nota salientar, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À vista do exposto, verifica-se que, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva em Juízo, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda imposta ao apelante, sob o argumento de que não foram indicados os parâmetros utilizados para se atingir o denominador que modulou a fixação da pena-base.

Ora, na primeira fase do cálculo dosimétrico, a reprimenda basal fora fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, ante a desvaloração dos moduladores dos
antecedentes e da natureza e quantidade
, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Destarte ante a presença de 02 (dois) moduladores desfavoráveis, a reprimenda fora afastada 01 (ano) ano e 03 (três) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 10 (dez) anos para as balizas previstas para o tipo penal, o que demonstra que o Juízo sentenciante fora bastante benevolente.

Impende registrar, ainda, que
o réu é reincidente
, sendo que tal circunstância fora utilizada para desvalorar o modulador dos antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Frente a tal panorama, inexistindo atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas, a pena definitiva restou fixada, de forma escorreita, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Mantenho o regime fechado, tendo em vista que o apelante é reincidente, sendo tal circunstância apta a recrudescer o regime de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Sobre o tema, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“inexiste ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, porquanto na hipótese em que a pena definitiva é superior a 4 anos e não excede a 8 anos, sendo reincidente o réu, é cabível a fixação do regime inicial fechado”. (AgRg no AREsp n. 1.869.865/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.)

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)